Tribunal: TJES
Processo: 5005165-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5165
-
4
1.202
3
.8.08.0000

PACIENTE
:
DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A
decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente não apresentou a gravidade concreta da conduta ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional decretada, sendo que dos autos salta aos olhos a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse d
o
paciente por oportunidade do flagrante, qual seja, de 0
1
(
um
) papelote de cocaína.

2.
IN CASU
,
se mostra
POSSÍVEL
, ao menos neste momento processual, a substituição da segregação preventiva decretada por outra
S
medida
S
cautelar
ES
, diversa
S
da prisão.

3. Ordem
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
CONCEDER PARCIALMENTE
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005165-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5165
-
4
1.202
3
.8.08.0000

PACIENTE
:
DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A
decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente não apresentou a gravidade concreta da conduta ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional decretada, sendo que dos autos salta aos olhos a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse d
o
paciente por oportunidade do flagrante, qual seja, de 0
1
(
um
) papelote de cocaína.

2.
IN CASU
,
se mostra
POSSÍVEL
, ao menos neste momento processual, a substituição da segregação preventiva decretada por outra
S
medida
S
cautelar
ES
, diversa
S
da prisão.

3. Ordem
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
CONCEDER PARCIALMENTE
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 05 de julho de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5165
-
4
1.202
3
.8.08.0000

PACIENTE
:
DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de

DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, reputando ilegal a manutenção da prisão do acusado, sem a devida fundamentação sobre os motivos para a decretação da prisão e, diante da falta dos requisitos estipulados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente,
contrariando lei federal e orientação jurisprudencial do STJ
. Afirma, ainda, que
o paciente é primário e que foi apreendida pequena quantidade de droga.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito,
com a fixação de outras medidas cautelares.

Decisão no evento ID 5011887, deferindo a medida liminar.

Informações prestadas.

Parecer da procuradoria de Justiça, evento ID 5135247, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

D
epreende-se
pela
denúncia, que após a Polícia Militar receber informações de que dois indivíduos estavam realizando o comércio de entorpecentes no bairro Aeroporto, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, os policiais se deslocaram até o local e fizeram campana, após se aproximarem, os dois sujeitos sendo PATRIK MARTINS SEVERINO que fugiu para o interior da residência e DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA que fugiu em outra direção.

Douglas foi preso com 01 papelote de cocaína e a quantia de 100 reais. Após a polícia entrar
n
a residência sem autorização, PATRIK foi preso com diversos entorpecentes.

A denúncia foi recebida e a defesa pediu em relação a Douglas a liberdade provisória, que foi indeferida pelo sob o fundamento do acusado possuir atos infracionais e em especial um por tráfico de drogas no ano de 2021.

A
nte o exposto, a
o paciente fora atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
sendo a sua prisão em
mantida
,
sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
INDEFIRO o pedido de liberdade do réu DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA, haja vista as várias condenações em processos de ato infracional (transcrevo abaixo), inclusive em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, devendo a prisão ser mantida para garantia da ordem pública.

Ato infracional análogo aos crimes de desacato, ameaça e lesão corporal – processo de conhecimento 00003151-78.2019.8.08.0011 (execução 0019357-75.2016.8.08.0011 Ato infracional análogo ao crime dano quualificado – 0003581- 64.2018.8.08.0011 Ato infracional análogo ao crime de ameaça – 0003929- 48.2019.8.08.0011 Ato infracional análogo ao crime tráfico de drogas – processo conhecimento 0000140-61.2021.8.08.0014 (execução 0006552- 57.2021.8.08.0030)

(
...
)
”

D
estaco
primeiramente,
que a jurisprudência é pacífica em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. No entanto, não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver
(STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Na hipótese dos autos, no entanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente não apresentou a gravidade concreta da conduta ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional decretada, sendo que dos autos salta aos olhos a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse d
o
paciente por oportunidade do flagrante, qual seja, de 0
1
(
um
) papelote de cocaína.

Não consta, ainda, das decisões em que foi decretada e mantida a prisão preventiva d
o
paciente, menção a outros elementos que demonstrem ser el
e
traficante contumaz, tampouco que movimentava elevada quantidade de entorpecentes e que oferece, efetivamente, risco à ordem pública.

Além disso, quando ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

Assim, não se vislumbra na espécie gravidade em concreto da conduta que demonstre a imprescindibilidade da prisão cautelar d
o
paciente, sobretudo porque com el
e
, ao que consta, foi apreendida quantidade pequena de drogas e o flagrante está dissociado de outros elementos que demonstrem o risco à ordem social.

Lado outro, por encontrar-se o processo em fase prematura, pendente, ainda, de realização da audiência de instrução e julgamento, na decisão liminar, fix
o

ao
paciente as seguintes medidas cautelares alternativas ao cárcere:

a)
Proibição de ausentar-se da residência por período superior a 15 dias, sem prévia comunicação ao Juiz da causa;
b)
Proibição de mudar-se de endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa, devendo manter endereço atualizado;
c)
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

Destaco que, caso entenda necessário, poderá o magistrado de primeiro grau readequar as citadas medidas ou impor novas para a prevenção da prática de novos ilícitos, garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Diante d
e todo o
exposto,
CONHEÇO
da impetração,

para
CONCEDER
parcialmente
a ordem
,
com as
medidas cautelares
impostas.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)